Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO REMANESCENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial movida contra empresa extinta por liquidação voluntária, sob o fundamento de que não houve comprovação de patrimônio ativo remanescente para justificar a sucessão processual dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a assinatura de um dos sócios como fiador e pagador solidário no título executivo permite a continuidade da execução em seu desfavor; e (ii) verificar se a não realização de diligências pelo Juízo, com vistas a apurar o destino dos ativos da empresa extinta, autoriza a cassação ou a reforma do pronunciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual de empresa extinta por liquidação voluntária somente é cabível quando comprovada a distribuição de patrimônio remanescente aos sócios, conforme disposto no art. 1.110 do Código Civil.
4. O ônus da prova da existência de patrimônio partilhável cabe ao exequente, não sendo possível transferi-lo ao Poder Judiciário.
5. Os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional não podem ser interpretados de forma a transferir ao Poder Judiciário o dever atribuído às partes.
6. A extinção do processo sem a realização de diligências complementares para apurar a existência de patrimônio líquido distribuído aos sócios não configura error in procedendo, pois cabia ao exequente a demonstração mínima da necessidade dessas diligências, o que não ocorreu nos autos.
7. A tese de redirecionamento da execução ao sócio com fundamento em sua condição de fiador e pagador solidário caracteriza inovação recursal, pois não foi arguida na instância de origem, vedando sua análise sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A sucessão processual de empresa extinta por liquidação voluntária somente é possível se demonstrada a distribuição de patrimônio remanescente aos sócios.
2. O ônus da prova da existência de patrimônio partilhável cabe ao exequente, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário.
3. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular não caracteriza error in procedendo quando a parte não apresenta elementos mínimos para justificar a realização de diligências pelo Juízo.
4. A inovação recursal, consistente na alegação de responsabilidade do sócio como fiador e pagador solidário sem que a questão tenha sido analisada na instância de origem, é inadmissível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139 e 485, IV; CC, arts. 1.052 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940272, 0701290-66.2024.8.07.9000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1913969, 0726352-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1875230, 0709874-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 3a Turma Cível, j. 15.05.2023.